Tribunal: TJMT
Processo: 1006067-89.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006067-89.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZENEIDE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 523.356.901-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS NA RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de desconto efetuado na sua rescisão contratual a título de férias coletivas usufruídas antes de completado o período aquisitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o desconto, na verba rescisória de professor contratado temporariamente, dos valores correspondentes a férias coletivas gozadas e remuneradas antes do implemento do respectivo período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, conforme tese firmada pelo TJMT no IRDR Tema 4.

4. O direito à integralidade das férias pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. Não completado tal período, as férias devem ser pagas de forma proporcional ao tempo de serviço prestado.

5. O desconto realizado na rescisão contratual, referente às férias coletivas já gozadas e remuneradas, constitui um legítimo acerto administrativo para adequar o pagamento ao tempo de serviço efetivamente trabalhado e evitar o enriquecimento ilícito do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. É lícito o desconto, na rescisão do contrato temporário de professor da rede estadual, dos valores correspondentes às férias coletivas usufruídas e remuneradas, quando não implementado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, por se tratar de ajuste para pagamento proporcional das férias e para evitar o enriquecimento ilícito do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tribunal Pleno, Tema 4; Turma Recursal de Mato Grosso, RI nº 1010344-89.2024.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 28/08/2025; Turma Recursal de Mato Grosso, RI nº 1012616-58.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006067-89.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: MARIA ZENEIDE DOS SANTOS DA SILVA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA ZENEIDE DOS SANTOS DA SILVA ajuizou ação de cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é professora contratada em caráter temporário pela Secretaria de Estado de Educação
e
faz jus a 45 dias de férias anuais;
e
b
) em dezembro de 2023, teve um desconto indevido em seus vencimentos sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", referente a 15 dias de férias coletivas determinadas por portaria
,
realizado sem sua anuência e viola seu direito constitucional à remuneração integral. Requereu a condenação do réu à restituição em dobro do valor descontado indevidamente
, bem como
indeni
za
ção
por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a controvérsia cinge-se à legalidade do desconto a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" na rescisão contratual; b) a autora usufruiu de 15 dias de férias coletivas no meio do ano, com remuneração integral, mesmo sem ter completado o período aquisitivo de 12 meses;
e
c) na rescisão, o Estado indenizou as férias proporcionais com base em 45 dias e efetuou o desconto para compensar o período já gozado, a fim de evitar pagamento em duplicidade
,
procedimento
este que
constitui um mero acerto administrativo, em consonância com a legislação e a jurisprudência, não havendo ato ilícito, dano material ou moral a ser reparado.
Julgou improcedentes
os pedidos
da petição inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) seu direito a 45 dias de férias anuais remuneradas é garantido pela Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998; b) as férias coletivas foram impostas unilateralmente pela Administração, não podendo a servidora ser penalizada por isso com um desconto em sua remuneração; c) o desconto, sob o pretexto de "compensação", afronta o princípio da remuneração integral e da irredutibilidade de vencimentos, além de configurar enriquecimento ilícito do Estado;
e
d) o desconto de verba alimentar sem respaldo legal justifica a restituição em dobro e a indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor da educação básica do Estado de Mato Grosso está regulamentado pelo artigo 54 da LCE 50/1998, nos seguintes termos:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR Tema 4), pacificou o entendimento de que os professores contratados temporariamente também fazem jus aos 45 dias de férias anuais, com o respectivo terço constitucional.

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.8.11.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

A controvérsia, contudo, reside na legalidade do desconto da rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, efetuado na rescisão contratual da parte recorrente.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o desconto corresponde a um mero ajuste contábil para evitar o pagamento em duplicidade, pois a servidora, mesmo sem completar o período aquisitivo de 12 meses, gozou de 15 dias de recesso remunerado no meio do ano e, ao final do contrato, foi indenizada pelas férias proporcionais calculadas sobre 45 dias.

A tese do ente público merece acolhida.

O direito ao gozo e pagamento integral das férias pressupõe o cumprimento do período aquisitivo de 12 meses. Quando o contrato temporário se encerra antes de completado este período, o pagamento das férias deve ocorrer de forma proporcional.

No caso dos autos, a parte recorrente usufruiu de 15 dias de férias coletivas no meio do ano de 2023, recebendo sua remuneração integralmente, e, na rescisão contratual ocorrida em dezembro do mesmo ano (ID/PJe2 351012943), o Estado indenizou as férias proporcionais com base nos 45 dias a que teria direito, efetuando o desconto do período já gozado e remunerado.

Dessa forma, o desconto impugnado representa um acerto administrativo legítimo, destinado a compensar o período de descanso já usufruído e remunerado, evitando o enriquecimento ilícito da servidora, que, de outra forma, receberia o equivalente a 60 dias de férias (15 dias gozados + 45 dias indenizados), em desacordo com a legislação.

Este entendimento é pacífico nesta Turma Recursal, conforme se observa nos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. NECESSIDADE DE PERÍODO AQUISITIVO DE 12 MESES. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. O professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias com terço constitucional, desde que cumprido o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. 2. O não cumprimento do período aquisitivo autoriza o pagamento proporcional e legitima o desconto de férias coletivas. 3. O desconto de férias coletivas encontra amparo no Decreto estadual nº 656/2020, configurando ato administrativo regular”. (...) (N.U 1010344-89.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025)”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍODO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. RECURSO IMPROVIDO. Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT). Se o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. O desconto realizado a título de férias coletivas é legal, haja vista que a docente, contratada em caráter temporário, não atingiu o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício. Recurso improvido. (N.U 1012616-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO PROPORCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: É lícito o desconto proporcional de valores referentes a férias coletivas quando a servidora contratada temporariamente não completa o período aquisitivo de 12 meses previsto em legislação estadual. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao tempo efetivamente laborado, sendo legítimo o ajuste na rescisão contratual para evitar duplicidade de pagamento. (...) (N.U 1086739-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, publicado no DJE 22/05/2025)”

Portanto, a sentença que reconheceu a legalidade do desconto e julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito na conduta do Estado de Mato Grosso, encontra-se prejudicado o exame dos pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância ao artigo 85, §

8º, do CPC.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
351012962
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026